Tribunal: CARF
Processo: 19515.720262/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720262/2012-64
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-010.357 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDUARDO JAIME KOHN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Atualmente, o
valor em questão é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos
termos da Portaria MF no 02/2023. Considerando que o valor exonerado
pela decisão de primeira instância foi inferior a tal limite, deixo de
conhecer do recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (fl. 218).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/00541/11 (fls. 2-129) que constitui crédito tributário de Imposto de renda de pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720262/2012-64
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720262/2012-64

física, em face de Eduardo Jaime Kohn (CPF no 165.441.988-54), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2008 a 31/12/2008. A autuação alcançou o montante de R$
7.598.147,62 (sete milhões quinhentos e noventa e oito mil cento e quarenta e sete reais e
sessenta e dois centavos).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 123-124):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
[planilha de créditos conforme fls. 123 e 124].
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 110-112), além de detalhar os procedimentos
fiscais realizados, informa-se que:
Verificamos preliminarmente que o contribuinte fiscalizado efetuou movimentação
financeira no ano calendário de 2008 no valor de R$ 39.460.821,18 (trinta e nove
milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e um reais e dezoito centavos)
conforme DIMOFs apresentadas pelas instituições financeiras, contra total de
rendimentos declarados DIRPF Ex. 2009 Ano-Calendário 2008 de R$ 16.597,73
(Dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos).
Assim, dada a indispensabilidade da documentação bancária para dar prosseguimento as
verificações fiscais demandadas pela MPF-F, solicitamos através da RMF os extratos
bancários do contribuinte diretamente as instituições financeiras Banco Itaú S/A e
Banco Safra S/A, cujo atendimento se fez em 25/08/2011 e 06/09/2011
respectivamente.
Com base nos elementos disponibilizados - extratos bancários -, apuramos os ingressos
ocorridos os quais tabulamos, identificando os recursos por data, histórico e valor,
consolidados em planilha encaminhada ao fiscalizado anexo ao Termo de intimação
fiscal de 10/10/2011, para comprovar, através da documentação, as origens dos
depósitos bancários.
Decurso o prazo sem a comprovação da origem dos créditos, os valores depositados
ficam sujeitos ao lançamento do imposto correspondente, de acordo com a legislação
vigente do art. 42, da Lei no 9.430/96.
[...]
O Fiscalizado intimado em 10/10/2011, a comprovar através de documentação hábil e
didônea das origens dos recursos havidos em suas contas bancárias que manteve junto
as instituições financeiras no ano-calendário de 2008, não cumpriu demonstrar.
Restou a esta fiscalização, considerar como omissão de rendimentos os recursos de
origem não comprovada, que ficam sujeitos ao lançamento de ofício. Excluímos os
valores identificados nos extratos como de transferência entre o próprio titular e os
créditos oriundos de resgate de investimentos.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720262/2012-64

Caracteriza-se como omissão de receita ou rendimento, sujeitos a lançamento de ofício,
os valores creditados em conta de depósito ou investimento, em relação aos quais a
pessoa física, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações. Base
Legal: art. 849 do RIR/99, art. 42 - Lei 9.430/96, art. 4o, Lei no 9.481/97, art. 21, Lei no
9.532/97.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal (fl. 2); ii) Termo de início de fiscalização e demais intimações (fls. 4-19); iii)
Referentes a declaração de imposto de renda do contribuinte (fls. 20-26); iv) Informações e
extratos aprestados pelo Itaú Unibanco (fls. 27-45), pelo Banco Safra (fls. 46-103); v)
Procuração (fl. 104); vi) Documentos pessoais (fls. 105-107); vii) Comprovante de residência (fl.
108); viii) Planilha de créditos nas contas bancárias do contribuinte (fls. 113-118); ix)
Requisições de movimentações financeiras - RMF (fls. 127-129).
O contribuinte apresentou impugnação em 09/03/2012 (fls. 132-173) alegando
que:
a) Houve cerceamento de direito de defesa na medida em que não foi
oportunizado ao contribuinte a prestação dos esclarecimentos necessários,
posto que apenas veio a ser intimado por via postal quando já realizado o
lançamento;
b) É nulo o lançamento de valores creditados nas contas corrente e poupança
mantidas junto ao Banco Safra, posto que se tratam de contas conjuntas e
não houve a intimação de todos os titulares, cabendo a aplicação da
Súmula CARF no 29;
c) Os valores creditados nas contas mantidas junto ao Banco Safra decorrem
da gestão dos titulares de recursos da Davox Automóveis S/A, conforme
contrato celebrado em 02/04/2008, tratando-se portanto de recursos
pertencentes a esta e que a ela foram devolvidos, o que demonstra não ter
ocorrido no caso concreto omissão de receita; e
d) Em qualquer hipótese, não poderão ser exigidos juros de mora sobre o
valor lançado a título de multa de ofício por volta de previsão legal.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 172.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
174-178); ii) DARF (fls. 179-181); iii) Documento sobre as contas conjuntas (fls. 182-185); iv)
Contrato de gestão celebrado com a Davox Automóveis S/A (fls. 186-191); v) Declaração do
impugnante sobre cheque destinado à Davox Automóveis S/A (fls. 192-194); vi) Relativos a
depósito judicial de dívida trabalhista da Davox Automóveis S/A (fls. 195-200); vii) Relativos a
quitação de dívida entre da Davox Automóveis S/A para com a Souzatec Assessoria Contábil SS
LTDA (fls. 201-204); viii) Planilha demonstrativa da origem de recursos (fls. 205-208).
Posteriormente, foram juntados os seguintes documentos: i) Petição do
impugnante (fl. 209); ii) Documentos pessoais (fl. 210); iii) Cópia de cheque (fl. 211).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720262/2012-64

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-53.198, de 31 de julho de 2015 (fls. 218-225), deu provimento à
impugnação, exonerando a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTA CONJUNTA. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES. NULIDADE.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento (Súmula no 29 do CARF, com efeito vinculante).
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
No que tange ao recurso de ofício, cumpre observar o que prescreve a Súmula
CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância”. Atualmente, o valor em questão é de
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos termos da Portaria MF no 02/2023.
Considerando que o valor exonerado pela decisão de primeira instância foi inferior a tal limite,
deixo de conhecer do recurso de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720262/2012-64

Fl. 258
DF CARF MF
Original